Tribunal: TJMT
Processo: 1024827-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024827-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), LEONARDO CABREIRA - CPF: 063.502.321-00 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO DE CAMPOS HAENDCHEN - CPF: 689.934.391-68 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - CPF: 887.403.231-53 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. COBRANÇAS EXCESSIVAS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada do autor em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual alega cobranças excessivas e indevidas em suas faturas de energia elétrica, mesmo após a instalação de um sistema de energia solar em sua residência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para comprovar a alegação de cobranças irregulares e falha na medição do consumo de energia elétrica que justifiquem a concessão da tutela antecipada recursal.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência pleiteada pelo agravante, sob o fundamento de que não há provas suficientes para comprovar a alegação de cobranças irregulares. O laudo técnico anexado pela própria parte autora demonstra que o medidor de energia está isento de falhas e o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de falhas na medição do consumo que pudessem justificar a revisão das faturas e a repetição do indébito.

4.

É comum o aumento no consumo de energia elétrica no período questionado, devido às altas temperaturas.

5.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não restou configurado, porquanto as faturas impugnadas foram devidamente quitadas pelo agravante, de modo que não se verifica risco iminente de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alegação de falha na medição do consumo de energia elétrica não restou demonstrada de forma inequívoca, de modo que se mostra imprescindível a produção de provas mais robustas para o deslinde da controvérsia. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - AI: 00167807820218190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 15/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de um Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Cabreira contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

O agravante alega que a Energisa realizou cobranças excessivas e indevidas em suas faturas de energia elétrica, mesmo após a instalação de um sistema de energia solar em sua residência. Argumenta que a empresa não realizou a leitura e aferição do consumo de forma correta, o que resultou em cobranças elevadas.

Em sua decisão, o juiz de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, sob o argumento de que não há provas suficientes para comprovar a alegação de cobranças irregulares. Destacou que a análise técnica realizada no medidor de energia do autor não identificou irregularidades e que o consumo registrado é compatível com a capacidade dos equipamentos eletrônicos do imóvel.

No entanto, o agravante persiste na tese de que houve falha na medição do consumo, o que teria gerado as cobranças indevidas.

Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, principalmente a probabilidade do direito, em razão da falha na medição do consumo, e o perigo de dano, em virtude da possibilidade de novas cobranças indevidas e interrupção do fornecimento de energia.

Pugna pelo provimento do recurso com antecipação da tutela recursal para determinar que a Energisa retifique e apresente as faturas emitidas entre setembro de 2023 e maio de 2024, com a média mensal de consumo de 861,91 KWH, além de depositar em juízo a soma dos valores pagos a mais e se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica.

Liminar indeferida
(Id. 237127152).

Contraminuta
(Id. 243047668): A Energisa afirma que os valores cobrados nas faturas correspondem ao consumo efetivamente registrado no medidor de energia, o qual passou por análise técnica e não apresentou irregularidades.

Argumenta que a instalação de sistema de energia solar não isenta o consumidor do pagamento da energia consumida da rede convencional, porquanto existe apenas a possibilidade de compensação de créditos.

A empresa assegura que a leitura do medidor é realizada periodicamente e que o equipamento foi submetido à análise técnica, de modo que não foi constatada qualquer irregularidade.

Reforça que o consumo registrado é compatível com a capacidade dos equipamentos eletrônicos do imóvel do agravante.

Atribui a variação no consumo a fatores como o uso de novos equipamentos, aumento do tempo de uso dos equipamentos existentes ou alterações nos hábitos de consumo do agravante, e não a falhas na medição.

Contesta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, alega que o agravante não comprovou a falha na medição e que o pagamento das faturas impugnadas afasta o risco de interrupção do fornecimento de energia.

Pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento para que o processo siga seu curso normal, com a produção de provas e o julgamento do mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Cabreira contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. O agravante alega cobranças excessivas e indevidas em suas faturas de energia elétrica, mesmo após a instalação de um sistema de energia solar em sua residência.

A controvérsia reside na análise da correção dos valores cobrados nas faturas de energia elétrica emitidas pela Energisa após a instalação de sistema de energia solar na residência do agravante.

Primeiramente, cumpre destacar que para a concessão da tutela antecipada recursal, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A decisão agravada, embasada nas provas até então juntada aos autos, indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada pelo agravante, sob o fundamento de que não há provas suficientes para comprovar a alegação de cobranças irregulares

O laudo técnico anexado pela própria parte autora demonstra que o medidor de energia está isento de falhas (Id. 162623133 – Origem). Além disso, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de falhas na medição do consumo que pudessem justificar a revisão das faturas e a repetição do indébito.

No caso em análise, em que pesem as alegações do agravante, verifica-se do histórico de consumo da parte autora que as faturas questionadas não apresentam grande diferença em relação ao consumo dos demais meses

Nesse contexto a decisão consignou:

“Contudo, apesar das alegações do Autor sobre irregularidades nas cobranças, até esta fase preliminar não foram apresentadas provas contundentes nesse sentido. A análise técnica realizada no medidor da Autora NÃO identificou a inexistência de irregularidades, e o medidor foi aprovado nos testes realizados (Id. 162623133). É relevante pontuar que, até a presente fase processual, não há razões que descredibilizem o teste de regularidade realizado.

Ademais, embora tenha sido observada uma elevação no consumo aferido na residência da Autora após setembro de 2023 (Id. 162623120), não se verifica incompatibilidade entre o consumo registrado e a capacidade dos equipamentos eletrônicos do imóvel de titularidade da Autora. Conforme as imagens anexas no Id. 165004321, trata-se de um imóvel com inúmeros aparelhos eletrodomésticos (Ex. 4 ar-condicionados) que podem justificar o consumo cobrado.

É relevante mencionar que é compreensível que fatores temporais, como reajustes anuais, variação das bandeiras tarifárias e inflação, interfiram no valor da conta de energia. Cito jurisprudência que valida a legalidade das cobranças de energia que apresentam variação de consumo compatível com a carga instalada do imóvel.”

Realça-se que é comum o aumento no consumo de energia elétrica no período do ano questionado, devido às altas temperaturas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIGHT. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUMENTO NA MÉDIA DE CONSUMO QUE NÃO PODE IMPORTAR, POR SI SÓ, NA CONCLUSÃO DE FALHA DO APARELHO DE MEDIÇÃO. AUMENTO NOS MESES MAIS QUENTES DO ANO. JUÍZO DE PROBABILIDADE DE QUE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA AUMENTE CONSIDERAVELMENTE NESSE PERÍODO. ÉPOCA DE PANDEMIA. PESSOAS TENDEM A PERMANECER MAIS TEMPO EM SUAS CASAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, SE OCORREU FALHA DO EQUIPAMENTO TÉCNICO. CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE DO COTIDIANO DE UMA FAMÍLIA. A SIMPLES ELEVAÇÃO DE CONSUMO NÃO TRAZ A PRESUNÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE FASE INSTRUTÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 59 DO TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00167807820218190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 15/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

Além disso, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela antecipada, considerou imprescindível a produção de provas mais robustas para a análise da controvérsia, especialmente no que tange à alegação de falhas na medição do consumo de energia elétrica.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não restou configurado, porquanto as faturas impugnadas foram devidamente quitadas pelo agravante, de modo que não se verifica risco iminente de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se a decisão agravada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024